Tribunal: STF
Processo: Rcl 62591
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A.T. formalizou reclamação em que alega descumprimento de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, aponta usurpação da competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Alega, em síntese, afronta à prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido investigado pelo GAECO/MPRJ (PIC n. 2022.00092633) quando ocupava o cargo de Secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro.



    Pretende, desse modo, o sobrestamento da Ação Penal n. 0275005-70.2022.8.19.0001, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e a anulação de todas as provas produzidas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    Consigno, quanto a invocação como paradigma da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer da reclamação, quando se invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Assim, considerando que o reclamante não figurou como parte na AP 937 QO, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Por outro lado, ressalto que não se insere na competência do Supremo julgar reclamação em que se aponta usurpação de competência de outro Tribunal.



    Ressalto, por fim, a firme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    Em suma: ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    Não vislumbro, além disso, a ocorrência de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Sabe-se que, no julgamento da AP n. 937 QO, ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou tese segundo a qual o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    Nesse contexto, consta dos autos (eDoc 11) que o reclamante foi Secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro entre 15/9/2020 e 1º/4/2022.



    É certo a Constituição do Estado do Rio de Janeiro (art. 150) prevê que os Secretários de Estado possuem prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça.



    Reconheço que a criação da Secretaria de Estado de Polícia Civil, pelo Decreto n. 46.544, de 2019, do Estado do Rio de Janeiro, confere ao cargo de Secretário de Estado de Polícia Civil o status de Secretário de Estado e, por consequência, a prerrogativa de foro atribuído pela Constituição Estadual perante o Tribunal de Justiça fluminense, ainda que a edição da Lei Complementar n. 204/2022 daquele Estado, que o fez expressamente, tenha entrado em vigor apenas em 30/6/2022, quando o reclamante não mais exercia o cargo.



    Ainda que o reclamante alegue ter sido incluído no polo passivo da investigação quando ainda exercia o cargo de Secretário de Estado, a prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça estadual cessou com sua exoneração do cargo.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de ser possível a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ilustram essa orientação a AP 695 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 77.544, ministro Marco Aurélio; o HC 114.225, ministro Luiz Fux; o HC 130.810 AgR, ministro Roberto Barroso; e o RE 730.579 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; além dos julgados dos quais extraio os seguintes excertos:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.



    (RHC 129.809, ministra Cármen Lúcia)



    6. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para conceder em parte a ordem de fundo e declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000. Determinada a remessa dos autos para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, inclusive para manifestação sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.



    (RHC 188.233 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Reporto-me, nesse contexto, à jurisprudência consolidada na Corte segundo a qual o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram essa ótica o HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; o HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; o RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; e o RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; além dos precedentes representados pelas seguintes ementas: 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Ademais, o processo de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público fluminense, assim como o inquérito policial, é peça meramente informativa, cujos eventuais vícios não contaminam a ação penal, nos termos da jurisprudência desta Corte. Cito, a título de exemplo, o RHC 84.083, ministro Nelson Jobim, o HC 111.094, ministro Luiz Fux; o RHC 98.731, ministra Cármen Lúcia; o RHC 143.997 AgR, ministra Rosa Weber; e o HC 171.384 AgR, de minha relatoria, do qual destaco o trecho a seguir:



    III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. 



    Observo, ademais, que neguei seguimento à Rcl 56.059, em que suscitada nulidade — afronta à prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido investigado pelo GAECO/MPRJ quando ocupava o cargo de Secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro — de outra ação penal decorrente do mesmo procedimento investigatório (PIC n. 2022.00092633).



    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente